Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Após a apresentação de contestação (ID 60995824) e de réplica (ID 62974533), as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas além dos documentos que instruem o processo. Dessa forma, concluída a instrução e estando devidamente saneado o processo, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no caput do artigo 973 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 13:09:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora